Tribunal: STF
Processo: RE 1596432
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), resumido na seguinte ementa (eDoc. 57):

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA (ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “E”, DO CPP, SEGUNDA PARTE). IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ARTIGO 5º, INCISO LVII, DA CRFB/88. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. “STATUS” CONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA SOBRE AS DEMAIS DISPOSIÇÕES. ADC N.º 44. CARÁTER ABSOLUTO E AMPLO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 311, 312 E PRESSUPOSTOS DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FATOS ANTERIORES AO TEMA 1168 STF. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A execução provisória da pena, prevista no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, vai de encontro aos próprios pressupostos do processo, em geral, e do procedimento criminal, em específico, por violar de maneira inquestionável o contraditório e a presunção de não culpabilidade. 2. O princípio da não culpabilidade (artigo 5º, inciso LVII, da CRFB/88) possui caráter amplo e absoluto, de forma que ela tem prevalência sobre a norma que simplesmente determina a execução provisória da pena em determinado caso. 3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade da execução provisória. Por sua vez, a execução provisória foi possibilitada a partir do decreto da prisão preventiva. Então, não foi apresentada fundamentação idônea para a medida cautelar. 4. A prisão preventiva apresenta natureza singular e secundária, sendo que a sua imposição indica o preenchimento dos ditames previstos nos artigos 311 e 312 do CPP, adequadamente baseada em fatos concretos. 5. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, inviável a execução provisória. 6. Ordem concedida. V.V. PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1068 DO STF – SOBERANIA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI – ORDEM DENEGADA. - Deve ser mantida a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, após sua condenação pelo Conselho de Sentença, uma vez que a prisão preventiva decorre diretamente do ordenamento jurídico, que atribui eficácia imediata às decisões do Tribunal do Júri.

Consta dos autos, em síntese, que SINÉSIO ROBERTO DOS SANTOS foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses, em regime imediatamente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, na forma do artigo 29, ambos do CP, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (eDoc. 57).
Impetrado Habeas Corpus, com pedido liminar, foi indeferido (eDoc. 43). O TJMG concedeu a ordem para revogar a prisão do paciente (eDoc. 57).
No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CF/88, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) afirma que o acórdão violou o art. 5º, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV, da CF/88 (eDoc. 78).
Argumenta que “O Supremo Tribunal Federal entendeu que a execução da pena decorrente das condenações impostas pelo Tribunal do Júri deve ser imediata, independentemente do quantum da reprimenda, como corolário do princípio da soberania dos veredictos. Foi, assim, dada ao art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, interpretação conforme à Constituição, com redução de texto”, e que “já de plano, verifica-se que a decisão que deixa de determinar a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri incorre em violação ao art. 5º, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV, da Constituição da República de 1988”.
Diz que “ao contrário do asseverado pelo Tribunal de Justiça, a determinação exarada no Tema 1068/STF não viola o princípio da presunção de inocência”, e que “as Declarações de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, se referem ao art. 283 do Código de Processo Penal, e não obstam a incidência da cláusula pétrea que prevê a soberania dos veredictos, observado que, na oportunidade, foi expressamente ressalvado as condenações pelo Tribunal do Júri”.
Enfatiza que “a execução da pena deve ser determinada de ofício pelo julgador nos processos já sentenciados, no estágio que eles se encontram, seja pelo i) Juiz Presidente, ii) Desembargador Relator em decisão monocrática; iii) Câmara Criminal iv) Superior Tribunal de Justiça e v) Supremo Tribunal Federal, [...], não se tratando de uma discricionariedade do julgador”.
Assevera que “não se justifica a resistência à aplicação imediata do tema 1068, diante do sólido e reiterado posicionamento do Supremo Tribunal Federal”. 
Defende que “não procede a intenção de subordinar a execução imediata das condenações impostas pelo Tribunal do Júri a uma possível avaliação do preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, e sequer que esta deveria ser aplicada anteriormente à prisão pela condenação pelo júri”. 
Argumenta que “é necessária a reavaliação da decisão proferida, em observância ao que já foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal na repercussão geral do tema de n.º 1068, haja vista que as teses fixadas são vinculativas desde a publicação da ata de julgamento”.
 Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para “que seja reformado o acórdão proferido pela Corte de origem, determinando a execução imediata da pena dos réus” (eDoc. 78).
A Corte de origem admitiu o recurso (Doc. 84).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDoc. 89), o qual foi admitido na origem (eDoc. 95). No Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Relator julgou prejudicado o recurso, em razão da superveniência do julgamento da Reclamação 85.454/MG (eDoc. 109).
É o relatório. DECIDO.

No julgamento do Recurso Especial 2.257.013/MG (Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), foi julgado prejudicado o apelo do Ministério Público, por perda de objeto, em razão da superveniente cassação do acórdão recorrido, nos autos da Reclamação 85.454/MG/STF.
Nos autos da referida Reclamação, em decisão por mim proferida, em 6/10/2025, julguei procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, além de determinar o cumprimento do Tema 1.068 da Repercussão Geral, com a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri.
Nesse contexto, o presente recurso perdeu seu objeto. 
Não obstante, destaco que o órgão fracionário do Tribunal estadual, ao proferir sua decisão, não apenas afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, que determina a imediata prisão do condenado pelo Tribunal do Júri, mas também, e sobretudo, adotou uma conclusão divergente daquela já firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a matéria. 
No julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de forma clara: (a) conferiu “interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea ‘e’ do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados”; e (b) fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 
Essa orientação, aliás, foi adotada pelo eminente Ministro FLÁVIO DINO (Rcl 76.415/MG, DJe de 20/2/2025), em caso análogo, a saber: 

“[...] esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. 
O acórdão reclamado está assim ementado (evento 21): 
[...]
Conforme destacado no voto vencido, “ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos pelo Ministério Público em sede de recurso de apelação exclusivo da Defesa, o cumprimento da norma prevista no art. 492, I, "e", do CPP não configura reformatio in pejus, uma vez que a execução provisória da pena não altera o quantum da condenação, não insere qualificadoras ou circunstâncias agravantes e tampouco modifica a própria decisão condenatória. Trata-se apenas de uma consequência natural e obrigatória de uma decisão soberana que atende aos requisitos legais”. 
Outrossim, cumpre destacar que no RE 1.235.340/SC, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o caso concreto, determinou a execução provisória da pena em um caso de homicídio ocorrido em 2016. Assim, este Supremo Tribunal, de forma lógica, reconheceu a aplicação imediata da nova previsão legal (Art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal). 
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos.” 

Na mesma linha de consideração: Rcl 76.605/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/2/2025; Rcl. 76.082/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/2/2025; Rcl 76.418/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2025; Rcl 76.413/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2025; e Rcl 76.404/MG, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 18/2/2025. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente